Tribunal: TCU
Processo: 032.796/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11462/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.796/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adailza Felix do Nascimento Silva (CPF XXX.358.084-XX); Danielle Cristina de Souza Oliveira (CPF XXX.880.461-XX); Elaine Joerke Demberck (CPF XXX.157.131-XX); Joaci Santana Nobre (CPF XXX.982.875-XX); Joao Antonio da Silva Junior (CPF XXX.393.223-XX); Josino Martins Pimentel (CPF XXX.739.373-XX); Leide de Lima Oliveira (CPF XXX.751.763-XX); Maria Cleonice Ferreira dos Santos (CPF XXX.204.265-XX); Patricia Giulliane da Silva Barros Teixeira (CPF XXX.055.363-XX) e Ticiana Almeida Veras (CPF XXX.111.493-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.